Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1014776-10.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Ondina Inez Botton, Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton protocolizaram Petição com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível que interpuseram em virtude da sentença lançada pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Demarcação de Terras Particulares n.o 1002338-87.2018.8.11.0010 ajuizada em face de Hugo Tadeu Koing e Celma Maria Correa da Costa Koing, reconheceu a ilegitimidade ativa da Requerente Olinda Inez Botton e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
Além disso, pretendem que os Peticionantes Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton sejam admitidos como assistentes de Olinda Inez Botton, pois são os proprietários da área rural objeto da controvérsia.
À luz do que preceitua o art. 1.012, § 1.o, V, do CPC, a sentença que revoga a tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação.
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1.o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
De acordo com os §§ 3.o e 4.o do mesmo dispositivo processual, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrada pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nesse enfoque, esta via comporta apenas e tão somente a análise do pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
Os Peticionantes pretendem o efeito suspensivo ao Apelo com o propósito de que os Requeridos/Apelados (Hugo Tadeu Koing e Celma Maria Correa da Costa Koing) se abstenham de efetuar o plantio de lavoura e/ou de praticar sobre a faixa de terras sub judice (aproximadamente 3 hectares) qualquer outra medida que possa dificultar a realização de posterior perícia judicial para localização dos marcos de georreferenciamento.
Afirmam que nos próximos dias será dado início ao plantio da nova safra, fazendo-se necessária a preparação do solo e demais providências técnicas nas propriedades rurais dos Requeridos.
Evidente, pois, o risco iminente de dano grave à parte Requerente, pois o plantio de lavoura na faixa de terra rural dificultará a realização de pericia judicial requerida pelos Peticionantes nos autos da Ação Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas n.o 1001949-34.2020.8.11.0010 (ID. 50268488).
Assim, ad cautelam, defiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo e determino que a parte Requerida se abstenha de efetuar atos de preparo e/ou plantação sobre a faixa de terras objeto da Ação Demarcatória até ulterior deliberação.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Determino a associação desta Petição ao RAC no. 1002338-87.2018.8.11.0010, a fim de evitar decisões conflitantes.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora